Tribunal: TJSP
Processo: 2110009-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000426046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2110009-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ACIR
ANTONIO BUENO JUNIOR, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA UNIDADE
REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
DEECRIM 4a RAJ - CAMPINAS/DEECRIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS (Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2110009-97.2020.8.26.0000 CAMPINAS 2/4
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2110009-97.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE: ACIR ANTONIO BUENO JUNIOR
IMPETRADO: MM. JUIZ DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 4a RAJ -
CAMPINAS/DEECRIM
CAMPINAS
VOTO No 43211
Habeas Corpus. Pleito de concessão de liberdade com a
consequente expedição de alvará de soltura ou a substituição da
pena privativa de liberdade por prisão domiciliar. Livramento
condicional deferido. Ordem de liberação cumprida. Perda do
objeto. Writ prejudicado.
Ingressa a impetrante com a presente ordem de habeas corpus em favor
do paciente, alegando que este sofre constrangimento ilegal em razão do
indeferimento de prisão domiciliar.
Aduz que o paciente cumpre pena decorrente de sentença condenatória
transitada em julgado e que sofre de doença crônica (hipertensão).
Aponta que há superlotação na unidade prisional e que não há
fornecimento de água com regularidade, itens de higiene e proteção contra a
pandemia pelo coronavírus (Covid-19), tampouco equipe médica para atendimento.
Pondera que a Recomendação 62 do CNJ e atual pandemia pelo
coronavírus (Covid-19) autorizam o pleito, sendo que o STF também reconheceu o
Estado de Coisas Inconstitucional na ADPF 347.
Sustenta a desproporcionalidade da prisão.
Pleiteia a concessão de liberdade com a consequente expedição de
alvará de soltura ou a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar.
Subsidiariamente, busca que se determine ao juízo de primeira instância requisição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2110009-97.2020.8.26.0000 CAMPINAS 3/4
informações da unidade prisional acerca da documentação médica do paciente.
A medida liminar foi indeferida às fls. 48/51.
Vieram informações da i. autoridade coatora (fls. 57/58).
A douta Procuradoria de Justiça entende que o writ deve ser julgado
prejudicado (fls. 61/62).
É o relatório.
Trata-se de paciente que cumpre pena total de 06 anos de reclusão em
regime inicial fechado, por tráfico de drogas, com término de cumprimento de pena
previsto para 19/05/2022.
O
boletim
Informativo
de
fls.
135/140
dos
autos
n.
0024443-33.2016.8.26.0041 aponta a prática de 04 faltas disciplinares de natureza
grave.
Às fls. 45/46, verifica-se que o pedido de progressão antecipada foi
indeferido eis que a referida Recomendação não significa ordem de soltura imediata,
sendo que o paciente não demonstrou qualquer situação concreta que autorize a
aplicação de medidas excepcionais de abrandamento do rigor penitenciário.
O juízo das execuções destacou que nenhuma outra notícia há de
concreto que a condição de saúde do executado esteja comprometida ou que o
ambiente carcerário esteja em piores condições que o externo.
Segundo informações de fls. 57/58, em 22 de maio p.p. foi concedido o
livramento condicional ao paciente, já estando ele em liberdade desde então.
Após pesquisa aos autos n. 0024443-33.2016.8.26.0041, verificou-se
às fls. 155/156 que o livramento condicional foi concedido mediante as seguintes
condições: 1- obter trabalho no prazo de 90 dias, 2- comparecimento em juízo a cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2110009-97.2020.8.26.0000 CAMPINAS 4/4
03 meses, 3- proibição de mudar de endereço sem prévia comunicação, 4- não se
ausentar da Comarca sem autorização judicial, desde que não exceda 8 dias, 5-
permanecer em sua residência das 22hs até às 06hs e apresentação na Vara de
Execução Criminal no prazo de 30 dias.
Conforme certidão de fls. 157, foi dado cumprimento ao livramento
condicional, sendo o paciente colocado em liberdade.
Assim, ocorreu a perda do objeto, não havendo constrangimento ilegal a
ser afastado.
Isso posto, julga-se prejudicada a impetração.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator